Tribunal: TJPA
Processo: 0807534-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807534-63.2021.8.14.0000

PACIENTE: HALLYSON LEANDRO CRUZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807534-63.2021.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: ADVOGADO ROBSON LOPES BORGES

IMPETRADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

PACIENTE: HALLYSON LEANDRO CRUZ DOS SANTOS

RELATORA: DESA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUMULA 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do presente writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Robson Lopes Borges em benefício de
HALLYSON LEANDRO CRUZ DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, com supedâneo no artigo 647, do Código de Processo Penal.

Alega o impetrante que o coacto se encontra preso preventivamente desde o dia 23 de julho de 2020, pela suposta prática do crime tipificado nos artigos 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VII e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, com fundamento na garantia da ordem pública.

Aponta ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.

Pleiteia a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que se posicional pelo conhecimento e denegação do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Alega o impetrante a falta de fundamentação da prisão preventiva, apontando que os argumentos foram genéricos e abstratos.

Para melhor análise transcrevo parte das informações,
verbis (5815537):

“
O processo envolvendo o paciente tramita nesta comarca sob o número 0800965- 81.2021.8.14.0053, trata-se de representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial, com parecer favorável do MPE, em razão da suposta prática dos delitos contidos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VII, e art. 35, caput, todos da Lei Federal nº 11.343/2006.

No caso de que ora se trata, há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos suspeitos.

A materialidade vem consubstanciada nos elementos contidos no inquérito policial (00212/2021.100402-4), que embasaram o presente pedido de prisão preventiva. Os indícios suficientes de autoria, conforme exigido pelo art. 312 do CPP, materializam-se nos depoimentos coletados e provas que instruem a representação, em especial o depoimento do preso em flagrante Felipe Oliveira da Silva e da testemunha Jean Carlos Silva Pinto.

O preso em flagrante Felipe Oliveira da Silva narrou que comercializada os entorpecentes no estabelecimento de propriedade de José Cláudio de Souza Queiroz (Zé), com sua autorização e conhecimento, enquanto os entorpecentes seriam de propriedade de Hallyson Leandro Cruz dos Santos (Leandro), quem oferecia as substancias para serem comercializadas, sob a promessa de pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) do montante auferido com a venda.

Enquanto Jean Carlos Silva Pinta, relatou que comprava as substâncias de Felipe Oliveira, tendo conhecimento de que este “trabalhava” José Cláudio de Souza Queiroz (Zé) e Hallyson Leandro Cruz dos Santos (Leandro). De se notar que a custódia cautelar tem como um de seus principais escopos a garantia da ordem pública.

A simples gravidade em abstrato do crime, por si, não pode ser adotada como fundamento suficiente para a decretação da medida extrema com tal finalidade, mas, se houver nos autos elementos concretos que possam gerar a presunção de que, soltos, os agentes reiteraram na prática de crimes, referido fundamento poderá ser invocado legitimamente.

No caso em tela, apesar de a consulta ao sistema não indicar a presença de diversas passagens do autuado pela justiça criminal, tem-se que a periculosidade dos agentes está demonstrada pelo seu “modus operandi”, vez que diante do relatório de investigação, ambos atuam na prática do tráfico de drogas neste município, contratando terceiros para comercialização das substâncias.

Observa-se que o durante os meses de junho, julho e agosto o Município de São Félix do Xingu-PA sofre uma grande incidência de turistas, aumentando consideravelmente o número de pessoas, principalmente adolescentes e jovens, em razão da época do veraneio.

Inegável, desta forma, que nestes meses há uma intensa comercialização de drogas, sendo imprescindível para garantia da ordem pública a custódia cautelar dos investigados, que atuam como fornecedores de drogas de indivíduos que as vendiam para terceiros.

...

Ora, não podemos fechar os olhos para uma situação tão grave como a que trazida no caso em apreço.

Fato é que a manutenção da liberdade dos investigados poderá ser extremamente prejudicial para toda sociedade, pois o crime de tráfico realiza a difusão da droga no meio social, o que agride fortemente a saúde pública, principalmente se levarmos em consideração o período de veraneio pelo qual passa a comarca, haja vista que se em liberdade, poderão continuar a difundir suas mercadorias para serem comercializadas por e para terceiros.

Diante dessas circunstâncias, tenho que a imposição de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão não se mostra recomendável no caso em apreço, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia.

Ademais, é importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, passou-se a admitir a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, atento ao disposto no art. 313, inciso I do CPP.

Desse modo, considerando que o delito de tráfico de drogas antevê pena privativa de liberdade máxima cominada superior ao referido patamar, deflui-se, pois, que tal fato enquadra-se nos termos da exigência legal contida na norma supracitada.

Nesse contexto, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mostra-se necessária, pois, a decretação da medida extrema.”

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça encontram-se na decretação da medida cautelar extrema os requisitos necessários para sua imposição (ID 5829844),

verbis:

“
Conforme se verifica no caso em análise, o Juízo embasou e manteve a prisão cautelar do paciente demonstrando escorreitamente a sua necessidade, com supedâneo naquilo que autoriza a legislação processual penal, em especial o artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez presentes os seus pressupostos e requisitos autorizadores descritos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Vislumbrou, o Douto Magistrado de primeiro grau, ora autoridade inquinada coatora, que a prisão faz-se necessário, pois presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, afirmando o risco de difusão da droga em período de “veraneiro”, salientando que o investigado poderia continuar a comercializar o ilícito por intermédio de venda realizada por terceiros.

Observa-se, assim, que a decisão transcrita encontra-se fundamentada em elementos constantes dos autos, nada justificando o pleito de que carecem de fundamentação, denotando-se a observância aos comandos constitucionais e legais do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e normas penais.”

Como se observa, estão presentes a prova da materialidade, indícios de autoria e o embasamento da prisão preventiva.

Anexo jurisprudência sobre o assunto,
verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA. I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-11-2020).

As circunstâncias pessoais favoráveis, ainda que se confirmassem, não seriam suficientes para autorizar a concessão de liberdade, mormente quando a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos, conforme já expendido.

Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas

cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Outrossim, quanto a alegação de que o paciente sofre problemas de saúde, inclusive claustrofobia e obesidade, destaca-se que é uníssono na jurisprudência que a concessão de prisão domiciliar ou qualquer outra medida alternativa só é possível em situações excepcionalíssimas, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no próprio estabelecimento prisional onde se encontra o paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do writ e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 03/09/2021